Tribunal: TCU
Processo: 012.427/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em desfavor do município de Morro Reuter  RS e Wilson Flademir Reinheimer (gestão 1997 a 2000), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 270/1997, firmado entre o Ministério da Previdência e Assistência Social e o município de Morro Reuter  RS, e que tinha por objeto o instrumento descrito como a construção de um centro comunitário de múltiplo uso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em desfavor do município de Morro Reuter/RS e Wilson Flademir Reinheimer, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos relativos ao Convênio 270/1997, que tinha por objeto "a construção de um centro comunitário de múltiplo uso"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Wilson Flademir Reinheimer, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do município de Morro Reuter/RS e fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 12, inciso IV, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância a seguir indicada, atualizada monetariamente, a partir da data abaixo, até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, alertando-o para que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente afasta a incidência de juros e permite que o Tribunal julgue regulares com ressalva as suas contas e lhe conceda quitação, consoante art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/2/1998 135.394,40 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.